Tribunal: TJES
Processo: 0050220-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050220-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALGAR TELECOM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
PROCON – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – ATOS POSTERIORES AO ATO TORNADO NULO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A notificação da ora apelada não fora realizada e, ainda, após tal situação, não fora realizada qualquer outra diligência para fins de cientificar a empresa acerca do processo administrativo, impedindo, assim, o regular exercício da ampla defesa e contraditório.

2. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao ato declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam consequência, descabido, in casu, a invalidação de todo o processo administrativo.

3. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por
ALGAR TELECOM
, julgou procedente o pedido inicial para anular a multa imposta pelo Procon Municipal de Vitória nos autos do processo administrativo nº 1409/2006.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não há nulidade no processo administrativo, devendo a multa aplicada ser mantida integralmente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0050220-77.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
ALGAR TELECOM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por
ALGAR TELECOM
, julgou procedente o pedido inicial para anular a multa imposta pelo Procon Municipal de Vitória nos autos do processo administrativo nº 1409/2006.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não há nulidade no processo administrativo, devendo a multa aplicada ser mantida integralmente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, restou consignado que, no bojo do Processo Administrativo em voga, à fl. 68, a correspondência notificatória não foi entregue à requerente, sendo que após tal situação,
“não foi mais tentada qualquer forma de notificação pessoal e tampouco foi realizada a notificação editalícia.”

De fato, nada obstante os argumentos recursais, o A.R acostado à fl. 68 dos autos revela que a notificação da ora apelada não fora realizada e, ainda, após tal situação, não fora realizada qualquer outra diligência para fins de cientificar a empresa acerca do processo administrativo, impedindo, assim, o regular exercício da ampla defesa e contraditório.

Em situações análogas, assim se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO DA EMPRESA RECLAMADA.
DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO PROCON MUNICIPAL E O ENDEREÇO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ENVIADO APÓS A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1) A parte ora Apelada ajuizou a ação anulatória alegando que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre produto/serviço por ela fornecido e que, diante de tal contexto fático, foi instaurado o Processo Administrativo pelo Procon Municipal. A empresa autora narrou ainda que não foi notificada para comparecer à audiência de conciliação administrativa e ingressar no feito administrativo, de modo que, ilegalmente, teria sido aplicada multa administrativa no valor de R$ 35.647,69, sem sua participação no procedimento. Por conta disso, alegou que a decisão deveria ser anulada ante a ausência de sua notificação para integrar o procedimento administrativo. 2)
In casu, o princípio da ampla defesa e contraditório não foi respeitado, conforme dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a notificação expedida pelo Procon Municipal foi para endereço diverso do constante no próprio Documento de Arrecadação.
3) O Procon Municipal, a par de não ter localizado o endereço da agravante para notificá-la, pessoalmente ou por via postal, do teor do julgamento ocorrido em âmbito administrativo, não teve maiores percalços em encontrá-la, no endereço correto, para o envio do Documento de Arrecadação Municipal, a fim de que pagasse o valor fixado a título de multa. 4)
Portanto, a inexistência de notificação para defesa, por sua vez, configura nulidade do procedimento administrativo e impõe, consequentemente, a desconstituição da multa aplicada
. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0040469-32.2014.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA ENVIADA PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO – NULIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, CF/ 88), de modo que em todos as fases do processo deverão as partes ser regularmente notificadas, assegurado-lhes de tal modo o direito à ampla defesa e ao contraditório.
2.
A notificação remetida para endereço equivocado é nula, implicando em patente ofensa ao contraditório e ampla defesa, impondo-se a manutenção da decisão de origem que reconheceu a nulidade dos atos praticados em momento posterior à decisão administrativa que arbitrou a multa.
3. O próprio reconhecimento da irregularidade na notificação da recorrente acerca da decisão que lhe aplicou a multa é razão suficiente para afastar a presunção de certeza da CDA, a qual decorreu de processo administrativo no qual não foram observados os aludidos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.(...) 7. Recurso conhecido e improvido. (Data: 09/Jul/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000619-70.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Entretanto, penso que a nulidade deve ser reconhecida tão somente para os atos praticados após a decisão administrativa que trata o A.R. mencionado, uma vez que a nulidade prejudica somente os atos subsequentes ao ato declarado nulo. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON/DF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDECIDOS. MULTA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ATOS POSTERIORES. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A nulidade

prejudica somente os atos posteriores

ao ato declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam consequência, descabido,
in casu
, a invalidação de todo o processo administrativo, quando apenas um ato está irregular o qual não contamina todo o procedimento, à luz do art. 48, parágrafo único, do Decreto nº 2.181/1997.
2. É legal a aplicação de multa pelo PROCON quando verificada violação ao Código de Defesa do Consumidor mediante processo administrativo devidamente instaurado. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreu no caso (AGRG no AREsp 814398/ ES). 4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJDF; AgRg-AI 2015.01.1.042005-8; Ac. 940597; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; DJDFTE 25/05/2016; Pág. 264)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto do relator.